Tribunal: TJDFT
Processo: 0745616-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. ACORDO VERBAL. PERMUTA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL.CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA PELO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença de procedência em ação monitória que constituiu o título executivo e condenou o réu ao pagamento das mensalidades inadimplidas.
2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Preliminar rejeitada.
3. A inversão do ônus da prova só se mostra possível quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, para a produção da prova necessária. Embora se tratando de ação monitória, a comprovação do pagamento, referente ao acordo firmado entre as partes, recai sobre o devedor, uma vez que, a situação dos autos não se adequa ao caso de produção de prova negativa nem de prova demasiadamente onerosa.
4. Ausente prova efetiva do pagamento dos títulos, deve ser mantida a sentença.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.